Tribunal: TJSP
Processo: 2153319-56.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2153319-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário WESLEY
ALISON RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Conheceram e
indeferiram a presente revisão criminal. V.U.”, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI,
MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
2
REVISÃO CRIMINAL no2153319-56.2020.8.26.0000 - COMARCA
DE PIRACICABA
JUÍZO DE ORIGEM 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: WESLEY ALISON RODRIGUES DA SILVA
TJSP 6o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
VOTO N°37381
E M E N T A REVISÃO CRIMINAL FURTO
SIMPLES - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO Havendo
provas suficientes da prática delitiva do crime de furto
qualificado, não há falar em absolvição, estando o delito
suficientemente caracterizado e demonstrada a autoria
e materialidade.
Confissão extrajudicial que, embora não ratificada em
juízo porque o recorrente se tornou revel, foi
corroborada pelas demais provas, coligidas em juízo.
Revisão, conhecida e indeferida.
Vistos.
1
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Wesley Alison Rodrigues da Silva, objetivando rescindir o v. acórdão datado
de 1o de agosto de 2019, proferido pela 13a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo relator o Dr. Desembargador França
de Carvalho, que: “Negaram provimento ao apelo do réu, e dá-se provimento
parcial ao recurso ministerial, para reconhecer a qualificadora do emprego
de chave falsa, fixando a pena reclusiva definitiva em dois anos e seis meses,
mantida a pena pecuniária em doze dias-multa; no mais, mantém-se a r.
sentença recorrida . V.U.” (fls.349/352 - autos principais).
A sentença transitou em julgado em 29 de agosto de
2019 para o Ministério Público e para a defesa aos 28 de agosto de 2019
(fls.359 - autos principais).
Na presente ação de revisão criminal, requer a
absolvição, por ausência de provas (fls.01/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
3
Requisitados e apensados os autos da ação penal.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento e se, conhecida, pelo indeferimento da Revisão (fls.574/583).
É o relatório.
2
Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte
forma: 0
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de hipóteses
de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já se
posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional, quando
se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça
evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
4
diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido, só
porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado em
apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006.
DJ 31/03/2006).
Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no art. 621, do CPP.
Desta forma, somente com o conhecimento da ação
é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a evidência
dos autos.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia: “no dia 18 de abril de 015, por volta das 02,00 horas,
próximo da “Cachaçaria Água Doce”, na Vila Rezende, na cidade e comarca
de Piracicaba, subtraiu, para si, com o emprego de uma chave falsa, nas
mesmas condições de tempo, local e modo de execução, o veículo
pertencente a Jefferson Wilkens Celestino, avaliado em R$ 5.000,00.
Consta, também, da exordial acusatória que no dia
18 de abril de 2015, por volta das 17,45 horas, na rua Inácio da Cunha
Caldeira, no bairro Vila Fátima, nesta cidade e comarca de Piracicaba,
subtraiu, para si, com o emprego de uma chave falsa, nas mesmas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
5
de tempo, local e modo de execução, o veículo pertencente a Eder
Aparecido Matheus, avaliado em R$ 4.500,00.
Consta, ademais, que na madrugada do dia 21 de abril de 2015, na Avenida
Mário Dedine, Vila Ducatti, nesta cidade e comarca de Piracicaba, subtraiu,
para si, com o emprego de uma chave falsa, nas mesmas condições de tempo,
local e modo de execução, o veículo e o que em seu interior estava,
pertencentes a Gustavo Luis Pontin, avaliado em R$ 12.210,00.
Consta, finalmente, que na noite do dia 09 de maio
de 2015, na rua Cesario Simioni, bairro Areião, nesta cidade e comarca de
Piracicaba, subtraiu, para si, com o emprego de uma chave falsa, nas mesmas
condições de tempo, local e modo de execução, o veículo pertencente a
Adriano Matoba Xavier Filho, avaliado em R$ 4.000,00.
Narra a denúncia que o acusado, quando da prática
do primeiro delito, no dia 18 de abril de 2015, próximo à “Cachaçaria Água
Doce”, na Vila Rezende, caminhava pela cidade e, ao visualizar o referido
veículo, com o auxílio de uma chave “mixa”, furtouo.
No mesmo dia, porém já na rua Inácio da Cunha
Caldeira, no bairro Vila Fátima, agindo do mesmo modo, o acusado subtraiu
para si o veículo de Eder. Poucos dias depois, na avenida Mario Dedine, Vila
Ducatti, furtou o carro de Gustavo da mesma maneira. Por fim, em 09 de
maio de 2015, na rua Cesario Simioni, no bairro Areião, agindo da mesma
forma como nas outras subtrações, subtraiu para si o veículo de Adriano.
A denúncia foi recebida em 12/06/2017 (fls. 107). O
réu foi citado por edital às fls. 133 e não constituiu Defensor, nem respondeu
aos atos do
A denúncia foi recebida em 12/06/2017 (fls. 107). O
réu foi citado por edital às fls. 133 e não constituiu Defensor, nem respondeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
6
aos atos do processo, o que ensejou a suspensão nos termos do artigo 366 do
CPP (fls. 145).
Posteriormente, o acusado constituiu advogado (fls.
151) e apresentou defesa preliminar (fls. 148/150).
O requerente pleiteia a revisão da sentença proferida
nos Autos do Processo no 0002066-65.2017.8.26.0451 a fim de obter a sua
absolvição, por ausência de provas.
A materialidade delitiva está demonstrada: a)
boletim de ocorrência de fls. 08/09, referente ao furto do VW/Gol, de placas
IAY8497, da vítima Jefferson; b) boletim de ocorrência de fls. 12/13,
referente ao furto do VW/Saveiro, de placas CQZ3750, da vítima Eder; c)
boletim de ocorrência de fls. 16/17, referente ao furto do VW/Saveiro, de
placas BQB4667, da vítima Gustavo; d) boletim de ocorrência de fls. 22/24,
referente à localização e apreensão do veículo VW/Saveiro, de placas
BQB4667, da vítima Gustavo; e) auto de exibição e apreensão de fls. 25,
referente ao automóvel VW/Saveiro, de placas BQB4667, da vítima Gustavo;
f) boletim de ocorrência de fls. 27/28, referente à entrega do veículo
VW/Saveiro, de placas BQB4667, da vítima Gustavo; g) auto de entrega de
fls. 29/30, referente ao veículo VW/Saveiro, de placas BQB4667, da vítima
Gustavo; h) laudo de pericial de fls. 157/158, realizado no veículo
VW/Saveiro, de placas BQB4667, da vítima Gustavo, constatando a ausência
de rodas, quando dos exames; i) boletim de ocorrência de fls. 31/32, referente
ao furto do Fiat/Uno, de placas CKF4209, da vítima Adriano; j) boletim de
ocorrência de fls. 36/38, referente à localização e apreensão do automóvel
Fiat/Uno, de placas CKF4209, da vítima Adriano; k) auto de exibição e
apreensão de fls. 39, do veículo Fiat/Uno, de placas CKF4209, da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
7
Adriano; l) pelo laudo pericial de fls. 46/47, referente ao automóvel Fiat/Uno,
de placas CKF4209, da vítima Adriano, que constatou danos no flanco
anterior orientado de frente para trás do veículo; m) boletim de ocorrência de
fls. 48/49, referente à entrega do veículo Fiat/Uno, de placas CKF4209, da
vítima Adriano; n) auto de entrega de fls. 50, referente ao automóvel
Fiat/Uno, de placas CKF4209, da vítima Adriano; o) auto de avaliação
indireta de fls. 87/88.
A presente Revisão Criminal é improcedente.
Na fase informativa (56/58 e 89/90), o réu confessou
os crimes. Com relação ao furto do veículo VW/Gol, de placas IAY8497
(Piracicaba/SP), ocorrido em 18/04/15, disse que estava caminhando pela
cidade, no bairro Vila Rezende e, ao visualizar o automóvel, subtraiu-o e o
utilizou por algum tempo, abandonando-o posteriormente. Admitiu, ainda,
que subtraiu o veículo VW/Saveiro, de placas CQZ3750 (Piracicaba/SP), no
mesmo dia 18/04/15, no bairro Vila Fátima, próximo a “Construvip”. Em
relação ao automóvel VW/Saveiro CL, de placas BQB4667 (São Paulo/SP),
disse que o furtou no dia 21/04/15 em uma das ruas próximas à avenida
Cruzeiro do Sul. Esclareceu, também, que subtraiu o veículo Fiat/Uno CS, de
placas CKF4209 (Rio das Pedras/SP), no dia 09/05/15, nas proximidades do
“Supermercado Delta”, no bairro Areião. Contou que praticou todos os
crimes sozinho e utilizou chave mixa para cometê-los, bem assim que
utilizava os carros para passear, ir a festas e depois os abandonava em
Piracicaba, em cidades da região ou em estradas.
A propósito do valor probatório da confissão
extrajudicial, cumpre colacionar trecho de julgado emanado deste E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
8
“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou
momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se
contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar
em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no
âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do
contraditório. Confira-se, a propósito, a nova redação do art. 155 do CPP,
introduzida pela Lei 11.690/08. Ademais, segundo escólio de Magalhães
Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra
a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova.
A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na
Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido
vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada
de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão
extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos
probatórios' (Curso de Direito Processual, 7a ed., p. 104/105)” (Ap. n.o
0008802-90.2004.8.26.0278, Rel. Des. Sérgio Coelho, 8.a Câm. j. em
28.07.2011).
Em juízo, deixou de ser interrogdo, tornando-se
revel (fls. 187).
Entretanto, a confissão extrajudicial está em perfeita
consonância com a prova coligida no decorrer da instrução.
A vítima Jeferson Wilkens Celestino declarou que,
no dia 18/04/2015, por volta das 23,00 horas, estacionou seu veículo
VW/Gol, de placas IAY8497, próximo a Cachaçaria Água Doce e entrou no
estabelecimento, permanecendo naquele local por cerca de 3,00 horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
9
Quando saiu, constatou que o carro havia sido subtraído. Disse não recuperou
o veículo e, posteriormente, na delegacia, soube que o acusado confessou o
furto.
A vítima Eder Aparecido Matheus relatou que, na
mesma data, por volta das 17,45 horas, estacionou seu veículo VW/Saveiro,
de placas CQZ3750, defronte à sua residência no bairro Vila Fátima e, após
cerca de meia hora, saiu e percebeu que o carro havia sido subtraído. Afirmou
que, até hoje, não recuperou o automóvel.
A vítima Gustavo Luis Pontim, disse que, em
21/04/2015, por volta das 22,30 horas, estacionou o seu veículo VW/Saveiro
CL, de placas BQB4667, na rua Mario Dedini e entrou em uma danceteria
próxima. Ao retornar ao local em que havia deixado o veículo, por volta das
02,30 horas, constatou que ele havia sido subtraído, assim como o aparelho
de CD, marca buster, caixa com dois alto-falantes “15”, marca SW, duas
potências, das marcas Roadstar e Taramps, 4 jaquetas e 2 capacetes. Contou
que, na mesma data, foi comunicado por policiais de que seu veículo havia
sido encontrado e, ao buscá-lo na delegacia, constatou que além dos
equipamentos mencionados, havia sido subtraído o jogo de 4 rodas, aros
“17”, marca BMW, além dos instrumentos obrigatórios como chave de roda e
macaco. Relatou, por fim, que, quando recuperou o carro, constatou que
somente a chave do motorista tinha sido aberta e não soube dizer como o
agente fez para dar partida no automóvel.
A vítima Adriano Matoba Xavier Filho contou que,
em 09 de maio de 2015, em data que não se recorda, estacionou seu veículo
Fiat/Uno, de placas CKF4209, na rua Cesario Simioni, entrou no Shopping
local e, após, trinta minutos retornou e constatou que o veículo havia sido
subtraído. Relatou que, posteriormente, foi informado que seu veículo havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
10
sido localizado e nele constatou diversos danos. Disse que não notou sinais de
arrombamento no automóvel.
O investigador de polícia Ivan Razera, o qual contou
que recebeu informação de que um indivíduo de alcunha “Costela” estava
envolvido em furtos e roubos de veículos. Diante disso, foi até a casa dele e o
identificou como sendo o réu. Lá encontrou um veículo dublê.
Posteriormente, na delegacia, o réu confessou o furto dos quatro automóveis
descritos na denúncia, além de ter admitido a prática de outros crimes. Disse
que ele esclareceu que furtava os veículos, levava-os para determinado local,
onde os deixava por um tempo a fim de verificar se não tinham rastreador, e
depois os entregava para receptadores.
No mesmo sentido as declarações prestadas pelo
policial civil Leandro Miki Perrela Cosmo.
Após detida análise dos autos, vejo que as provas
existentes me autorizam a afirmar que os fatos descritos na denúncia como
furto qualificado restaram suficientemente comprovados, ou seja, que o
peticionário, efetivamente, foi autor da infração penal.
As vítimas confirmaram os furtos.
A confirmar com os relatos das vitimas, têm-se os
depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, confirmando que
receberam informações de que um indivíduo de alcunha “Costela” estava
envolvido em furtos e roubos de veículos, foram até a casa dele e o
identificou como sendo o réu, no local encontraram um veículo dublê e, na
delegacia o réu confessou o furto dos quatro automóveis descritos na
denúncia, além de ter admitido a prática de outros crimes.
Como se vê, os depoimentos judiciais dos policiais
que participaram da diligência mostraram-se harmônico com a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
11
extrajudicial do peticionário, devendo ser considerado como prova idônea
para a elucidação do crime em análise, especialmente porque o testemunho do
agente público que participou da abordagem constitui um meio de prova
admitido pelo sistema processual penal brasileiro, revestindo-se de eficácia
probatória, já que coerente e confirmado em juízo, sob a garantia do
contraditório.
Colaciono os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CRIME - FURTO QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES
(ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA
CONDENATÓRIA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS MILITARES UNÍSSONOS E EM HARMONIA COM AS DEMAIS
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Orienta-se a jurisprudência no
sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade
como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras
provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim,
elemento apto a respaldar as condenações (...). (HC 206.282/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe
26/05/2015).” (TJ-PR APL: 15878445/PR, Relator: Ângela Regina Ramina
de Lucca, Data de Julgamento: 27/04/2017, 3a Câmara Criminal, Data de
Publicação: DJ: 478 10/05/2017)
Como é cediço, o testemunho policial é de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
12
valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal
condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo,
no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente
prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do
presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que os policiais
aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante,
razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tais
depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação e de
tipicidade.
Á propósito:
(...) A absolvição pela negativa de autoria do
agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em elementos
seguros de convicção, como o depoimento prestado por policiais, as quais
formam um conjunto probatório para embasar um decreto condenatório. A
palavra de policial tem o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos, por serem revestidos de presunção de
veracidade(...).TJMS, AC no 2011.000352-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor
Miguel Abss Duarte, Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, mormente quando
corroborado com o interrogatório do réu na fase inquisitiva(...). TJMS, AC,
no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo. Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
13
Primeira Turma Criminal, j. 15/08/2011.
Registre-se também que a diligência policial não se
deu ao mero acaso, e sim porque os policiais receberam informação de que
um indivíduo de alcunha “Costela” estava envolvido em furtos e roubos de
veículos, no local dos fatos.
Insta salientar que, havendo suspeita de prática
delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência se iniciou em razão de
denúncia anônima, é dever dos policias proceder diligências.
Não se pode olvidar que as notícias-crime levadas
ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas, tem sido de suma
importância para a repressão ao crime. Tanto é que foram criados diversos
“disque-denúncias”. Tendo à Polícia” o dever de apurar as infrações penais
que chegam a seu conhecimento, mesmo que decorrentes de comunicações
anônimas.
Cumpra ressaltar ainda, que o advogado que
interpôs a presente Revisão Criminal, era o mesmo que acompanhou o réu no
interrogatório na delegacia, onde ele confessou os crimes (fls. 56 a 58 autos
principais).
Nesse contexto, não há se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois se revelou correta a condenação do peticionário
em razão do cometimento dos furtos descritos na denúncia, fundada não só
nos seguros e insuspeitos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas
pela acusação, mas, também, na confissão - clara e direta - que ele externou
perante a autoridade policial, elementos de prova aptos a confirmar os termos
da inicial acusatória e a evidenciar a sua responsabilidade criminal.
Outrossim, as alegações defensivas, ressalte-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
14
vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova não merecendo,
pois, qualquer crédito. Aliás, é cediço que em sede de revisão criminal, ocorre
a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa fazer a prova do
sustentado. Com efeito, a dúvida, ainda que surgida - o que não é o caso dos
autos, não se mostra hábil à desconstituição da coisa julgada.
Nesse particular:
“Revisão. Inversão do ônus da prova. Necessidade
de o requerente demonstrar a sua inocência e apresentar elementos que
desfaçam o fundamento da condenação.” (RT 747/649).
“REVISÃO
CRIMINAL

PROVA

NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DA DECISÃO ATACADA

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REVISÃO INDEFERIDA. Em sede de
revisão criminal, inverte-se o ônus da prova. Ao autor incumbe provar o
desacerto da sentença ante os elementos probatórios. Assim, se a condenação
está apoiada na prova existente nos autos, não se pode pretender que seja
contrária à evidência neles existente.” (TJMS, Revisão criminal n.
2005.000011-5- Rel. João Carlos Brandes Garcia. J. 21/03/05).
"Na revisão inverte-se o ônus da prova, tocando ao
peticionário o encargo de comprovar suas alegações, de maneira cabal,
sabido que o destino constitucional da presente ação é redimir eventual erro
judiciário, ou reparar injustiça, e jamais ser utilizado como segunda
apelação ou nova revisão, mas sem ajustar-se à moldura do permissivo
legal" (RJDTACRIM no 6/252, 13/211). No mesmo sentido: TACRSP: RT
392/341, 393/136, 656/296; TAPR: Revista dos Tribunais 572/395);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
15
Convém consignar que:
O
julgador
não
está
obrigado
a
refutar
expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte. Precedentes (STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
T., HC 212385/MG, julg. em 14.08.2012).
Da dosimetria da pena.
Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
considerando-se que o apelado é primário e confesso, fixa-se a pena
reclusiva no mínimo legal, ou seja, dois anos e a pecuniária em dez dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Sobre as reprimendas do furto, incide o aumento de
1/4 (percentual adotado pelo decisum), por conta da continuidade delitiva,
bem positivada nos autos, de sorte que a pena importará em dois anos e seis
meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em doze dias-multa.
Acresça-se que a ocorrência de crime continuado
foi bem reconhecida, já que se tratam de infrações da mesma espécie,
praticadas em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução.
E como adequada a substituição da pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, além da fixação de regime
aberto, para a hipótese de descumprimento injustificado das restrições
impostas, nada mais há a modificar na r. sentença apelada, que bem decidiu
a lide” (fls.352).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2153319-56.2020.8.26.0000 -Voto no 37381
16
3 Ante o exposto, conheço e indefiro presente
revisão criminal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR